Tribunal: STF
Processo: Rcl 78760
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-01
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gabriel de Oliveira Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Goiania/PE, que teria, em tese, violando o que decidido por esta CORTE no julgamento das ADIs 6.524, Rel. Min. GILMAR MENDES, ADI 6.717 e 6.674, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente reclamação objetiva questionar decisão proferida pela 2º Vara Cível da Comarca de Goiana-PE, nos autos da Ação Popular nº 0000412- 48.2025.8.17.2218, que afronta jurisprudência do STF após o julgamento da ADI 6524/DF com as balizas estabelecidas pelas ADIs 6674/MT e 6717/MT.
[...]
O vereador Luiz Eduardo Sousa dos Santos (Eduardo Batista) foi eleito pela primeira vez para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Goiana-PE para o biênio 2021/2022, tendo sido reeleito para o biênio 2023/2024. Essa informação consta nos termos de posse e na Certidão de Data de Eleição e de Posse fornecidos pela Câmara Municipal em anexo. 
Acontece que o vereador Eduardo Batista foi reeleito para o 3º mandato consecutivo para o cargo de Presidente da Câmara, conforme Ata em anexo. e isso fere a Jurisprudência atualizada do STF após o julgamento das ADIs 6674/MT e 6717/MT:
[...]
O fato de estar expressamente prevista a manutenção da composição das Mesas eleitas antes de 07/01/2021 em nada se confunde com a desconsideração dessas eleições para fins de inelegibilidade, como determinava a antiga tese. O objetivo do STF foi apenas estabelecer que essas composições seriam mantidas independentemente do número de reeleições já realizadas, pois, antes de 07/01/2021, não havia nenhuma limitação nesse sentido. É como se o STF falasse: “daqui pra trás, não iremos olhar nada. Quem foi eleito, permanece eleito. Mas daqui pra frente, só pode haver uma reeleição e a composição do biênio 2021/2022 vai entrar na contagem. Assim, é possível uma nova eleição para o biênio 2023/2024”. 
Assim, qualquer eleição realizada após 07/01/2021 deve observar a restrição de ser possível uma única recondução ao mesmo cargo e o biênio 2021/2022 entra na contagem para verificação da inelegibilidade. Portanto, quem foi eleito para o biênio 2021/2022 só pode ser reeleito para o biênio 2023/2024, sendo vedada uma nova eleição para o biênio 2025/2026.”

Ao final, no mérito, requer “a ANULAÇÃO da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiana-PE para o biênio 2025/2026 e a CONVOCAÇÃO, com urgência, de sessão extraordinária para a realização de nova eleição da Mesa Diretora, assegurando que o Sr. Eduardo Batista não concorra ao cargo de Presidente, em observância às disposições constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis”. 
Solicitada informações pelo então Relator, Min. EDSON FACHIN, o Juízo reclamado manifestou-se no sentido de que:

“A controvérsia gira em torno da possibilidade de recondução sucessiva ao cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiana, especificamente se o vereador Luiz Eduardo Sousa dos Santos teria incorrido em terceira eleição consecutiva, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema.  
Todavia, a pretensão autoral não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente nem na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Conforme amplamente demonstrado nos autos, o vereador Luiz Eduardo foi eleito presidente da Câmara nos seguintes biênios:
 2021/2022–eleição e posse ocorrida em 01/01/2021; 2023/2024- eleição e posse ocorrida em 01/01/2023;2025/2026 – eleição impugnada na presente demanda.
[...]
Ora, o STF, ao julgar as ADIs 6524, 6688, 6698, 6714, 7016 e 6674, fixou marco temporal em 07/01/2021, estabelecendo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições das mesas eleitas antes dessa data, salvo demonstração de fraude. Essa tese foi reafirmada recentemente na Reclamação Constitucional nº 75.431/PE, ajuizada com o mesmo objeto, na qual o Ministro Luiz Fux decidiu pela improcedência da reclamação, reconhecendo que o mandato exercido no biênio 2021/2022 não deve ser considerado para fins de inelegibilidade, uma vez que decorreu de eleição realizada em 01/01/2021, ou seja, anterior ao marco temporal estabelecido pelo STF.  
Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, A Ação foi JULGADA IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação popular, cuja ação está no 2º Grau em Instância Superior em grau de recursos desde 07/2025.”

Em 29/12/2025, os autos me foram redistribuídos, por decisão proferida pelo Presidente da CORTE, nos termos no artigo 68 do RISTF.
Citada, a Câmara Municipal de Goiania/PE apresentou contestação, na qual sustenta, em síntese, que:

“05. O reclamante ajuizou a presente demanda, em 22.04.2025, para se insurgir contra sentença prolatada, em 16.04.2025, pelo juízo da 02ª Vara Cível da Comarca de GoianaPE nos autos da ação popular, processo judicial nº 0000412-48.2025.8.17.2218, decisão que reconheceu a regularidade de resultado da eleição da Mesa da Câmara Municipal de Goiana-PE, para o biênio 2025–2026, em que o vereador Luiz Eduardo Souza dos Santos foi reconduzido ao cargo de Presidente.
[...]
12. Importante, antes, pontuar, que, previamente, à propositura da ação popular em comento, já havido sido impetrado, em 13.01.2025, o mandado de segurança perante a 01ª Vara Cível da mesma Comarca de Goiana, PJE nº 0000082-51.2025.8.17.2218, promovido por vereador local, Carlos Viegas Junior, contra os atuais membros da Mesa Diretora Câmara Municipal de Goiana com o igual objetivo de anular a eleição da mesa para o biênio 2025/2026, apresentando como causa a inelegibilidade do vereador Luiz Eduardo Sousa dos Santos na recondução ao cargo de presidente, conforme documento, ora apresentado (anexo 02).
13. Na órbita do referido mandado de segurança, destaca-se ainda já ter tramitado nesta Suprema Corte a Reclamação nº 75.431-PE, distribuída em 23.01.2025, para o Douto Ministro Relator Luiz Fux, à época membro componente Primeira Turma, com objeto e causa de idênticos ao da presente reclamação, com a alegação de violação a regramento de proibição de terceiro mandato consecutivo de presidente, com o fito de reclamar decisão prolatada no Agtr nº 0000468-08.2025.8.17.9000, pelo Desembargador Relator, componente da 01ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, consoante documento ora juntado (anexo 03) 
14. O desfecho da reclamação nº 75.431-PE foi pela improcedência do pedido autoral de declaração da nulidade da eleição realizada, em 01/01/2025, para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiana/PE, tendo havido tanto decisão monocrática do Min. Luiz Fux, datada de 02.04.2025, quanto, posteriormente, decisão turmária, prolatada dia 14.08.2025, conforme documentos, ora juntados (anexos 04), cuja ementa da decisão colegiada segue abaixo transcrita:
[...]
16. Logo, fica registrada a existência de acórdãos tratando do mesmo objeto, causa de pedir em face da igual parte ocupante polo passivo da presente reclamação, proferido por este Excelso Tribunal, na Reclamação nº 75.431-PE, bem como pelo Egrégio TJPE, na ação popular em foco e no mandado de segurança de terceiro.”
 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”
 
Sem razão a parte Reclamante. 
Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado apreciou controvérsia que envolvia pedido de “anulação da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiana/PE para o biênio 2025/2026, realizada em 01/01/2025, notadamente quanto à eleição do vereador Luiz Eduardo Sousa dos Santos ao cargo de presidente, sob o fundamento de terceira reeleição consecutiva para o mesmo cargo, o que, segundo alega, violaria a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal”
Ocorre que essa mesma controvérsia foi objeto de análise por esta CORTE nos autos da RCL 75.431, Rel. Min. LUIZ FUX, na qual foi proferida decisão, transitada em julgado em 22/08/2025, julgando improcedente a Ação, nos seguintes termos:

Diferentemente do sustentado pelo reclamante, a tese em apreço, firmada na ADI 6.674, não autoriza a exegese segundo a qual as mesas diretoras do biênio 2021-2022 possam ser computadas para fins de inelegibilidade independentemente da data da eleição no qual compostas. 
De fato, a leitura integral do acórdão da ADI 6.674 indica ter sido reafirmada a orientação que desconsidera, para fins de inelegibilidade, os cargos eleitos até 7.1.2021.
[...]
In casu, a autoridade reclamada informou que o beneficiário foi eleito para o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores, relativamente ao biênio 2021/2022, em 1º/01/2021 (doc. 25, p. 4), de modo que tal mandato não cabe se considerado para fins de inelegibilidade. Assim, a eleição havida para o mesmo cargo para o biênio 2023-2024 seguida da reeleição para o biênio subsequente (2025-2026) não ofende os paradigmas vinculantes suscitados, eis que a eleição para o biênio 2021- 2022, porque ocorrida antes de 07.1.2021, não deve ser considerada para a caracterização da inelegibilidade, na exata dicção da tese firmada nos aludidos precedentes.”
 
Essa decisão foi mantida pela Primeira Turma, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPOSIÇÃO DE MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO PARA O MESMO CARGO EM TRÊS BIÊNIOS SUCESSIVOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADIs 6.524, 6.674, 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016. INOCORRÊNCIA. PRIMEIRO MANDATO COMO PRESIDENTE QUE DECORREU DE ELEIÇÃO REALIZADA EM 1º/01/2021. MANDATO QUE, POR DECORRER DE ELEIÇÃO OCORRIDA ANTES DE 07/01/2021, NÃO CABE SER CONSIDERADO PARA FINS DE INELEGIBILIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL FIRMADA NOS PARADIGMAS OBSERVADA PELA DECISÃO RECLAMADA. MARCO TEMPORAL REAFIRMADO NO JULGAMENTO DA ADPF 959 E DA ADI 6.674. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

Embora tenha defendido o entendimento de que “A eleição e Luiz Eduardo Sousa dos Santos para a Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Goiania/PE, para o biênio 2021- 2022, assim como a posterior, de 2023-2024, devem ser consideradas para fins de inelegibilidade, vedando-se sua eleição para o biênio 2025-2026, que representaria o terceiro mandato consecutivo para o mesmo cargo, violando a tese jurídica fixada na ADI 6.674, de minha relatoria”, fiquei vencido. Não sendo possível, nesta seara, que a causa seja reexaminada por esta CORTE.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 1º de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente